Tribunal: TJPA
Processo: 0809467-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809467-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: VIVIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR DA PACIENTE. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do
habeas corpus
por falta de interesse de agir, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809467-08.2020.8.14.0000

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: CURRALINHO/PA

IMPETRANTE:

FLAIZA DE BRITO MEDEIROS – OAB/PA 26.870

PACIENTE:

VIVIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA

IMPETRADO:

D. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra. Flaiza de Brito Medeiros, em favor da nacional
Vivia Cristina dos Santos Oliveira
,
contra ato do D. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Curralinho/PA.

Narra a impetrante, em síntese, que (Id.3691329):

Tramita na Vara Única da cidade de Curralinho/PA o processo de número 0001901-83.2020.8.14.0083, de matéria criminal, mais precisamente o delito de homicídio qualificado, art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro, ocorrido em 31/09/2020.

Colhe-se dos autos que
VIVIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA
ora paciente, supostamente, teria tido motivação, pelo fato de

ter sido agredida pela vítima, para a participação na infração

penal em comento.

A denúncia contra a paciente foi recebida, conforme
decisum
em 16/09/2020. (constantes nos autos e anexo a este writ). (sic)

Por conseguinte, sustenta que a paciente se encontra em situação de eminente perigo ao seu direito de locomoção ante ao recebimento da denúncia, bem como defende que àquela não tem qualquer tipo de participação no atos que lhe são imputados.

Por fim, pleiteia, ipsis litteris:

“Requer que seja acessado as imagens já disponibilizadas nos autos do HCCrim 0809304-28.2020.8.14.0000. Conforme Ofício
nº 048.2020-GJ

Por todo o exposto, tendo provado a procedência de seu justo receio, requer à Vossa Excelência, a princípio, em sede LIMINAR, que seja decretada a expedição de
salvo-conduto,
preservando o direito fundamental da liberdade física da paciente, nos termos do §4º do artigo 6609, do Código de Processo Penal, ou, caso seja o entendimento de Vossa excelência, conceda
o salvo-conduto
nos moldes do art. 660§4°10, CPP.

Sendo feitas as comunicações necessárias à ilustre autoridade coatora e à a autoridade judiciária de plantão, tudo por ser de a mais lídima JUSTIÇA.” <sic>

Junta documentos (Id. 3691465 a 3691489).

O feito veio redistribuído à relatoria do e. Des. Raimundo Holanda Reis, em razão do afastamento funcional da e. Des. Vânia Lúcia Silveira (ID n° 3694308
), relatora originária, para apreciação da liminar, que, por sua vez, foi indeferida, sendo solicitadas mais informações à autoridade coatora (ID nº 3709801).

Foram prestadas as informações na Id. 3749934.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
, Id. 3770999.

Após, os autos foram a mim distribuídos por prevenção ao
Processo de n°
0001901-83.2020.8.14.0083 (Id.3795484).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Acato a prevenção suscitada pela e. Des. Vânia Lúcia Silveira e, de pronto, encaminho meu voto pelo não conhecimento do presente
mandamus
. Explico.

A
análise de tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda, inevitavelmente, aprofundado exame de conjunto fático-probatório, impróprio na via do
habeas corpus
. Sendo assim, deixo de apreciar as alegações suscitada pela impetrante a esse respeito.

Para ratificar:

Adentrar o juízo de mérito sobre a materialidade e a autoria delitivas demandaria o exame das provas eventualmente colhidas ao longo da instrução criminal, o que é inviável na via estreita da ação constitucional, dada a necessidade de dilação probatória.

(HC 594.605/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Quanto à suposta possibilidade de violação ao direito de locomoção da paciente, não verifico nos autos elementos categóricos demonstrando-a.

Salienta-se que
habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, isto é, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente e tal receio haverá de resultar de ameaça concreta de iminente prisão.

Como bem asseverou a Procuradoria de Justiça em seu parecer de Id. 3770999, o simples temor de uma desconfiada decretação de prisão em razão do recebimento da denúncia pela autoridade judiciária não se caracteriza como fundado receio. Na espécie, impugnou-se a mera possibilidade de constrangimento, sem qualquer amparo fático.

Ademais, importante ressaltar que, atualmente, o processo encontra-se na fase instrutória, permanecendo a paciente em liberdade.

Portanto, sem a indicação de atos objetivos que causem, direta ou indiretamente, perigo ou restrição à liberdade de locomoção, inviabiliza-se o manejo do remédio heroico.

Para ratificar:

(...) o risco de cumprimento, ante tempus, é meramente hipotético, sabendo-se que não cabe ação de habeas corpus contra o chamado, por alguns, 'ato de hipótese'; portanto, não há constrangimento ilegal a ser evitado ou sanado pelo presente habeas corpus, o qual se mostra manifestamente incabível

(STJ, HC 82.319/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 12/09/2007).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CASSAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. NÃO INDICAÇÃO DE RESTRIÇÃO CONCRETA AO JUS AMBULANDI. REMÉDIO HEROICO: VIA PROCESSUAL DESTINADA A TUTELAR APENAS IMEDIATO CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LIBERDADE. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, impugnou-se a mera possibilidade de constrangimento, sem que houvesse elementos categóricos demonstrativos de que a suposta ameaça ao direito ambulatorial materializar-se-ia. Ocorre que "o habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, isto é, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente [e] tal receio haverá de resultar de ameaça concreta de iminente prisão" (STJ, AgRg no HC 84.246/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, DJ 19/12/2007).

2. A ameaça de constrangimento ao jus libertatis a que se refere a garantia prevista no rol dos direitos fundamentais (art. 5.º, inciso LXVIII, da Constituição da República) há de se constituir objetivamente, de forma iminente e plausível, e não hipoteticamente, como no caso dos autos.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 127.142/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020)

Com essas considerações, me associo ao parecer ministerial, e, por conseguinte, não conheço do
habeas corpus
, por falta de interesse jurídico de agir.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 24/11/2020